Tribunal: TJPA
Processo: 0010630-56.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010630-56.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDERSON DA SILVA WANZELER

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. (ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ADUZIDA INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO COM A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TESE IMPROCEDENTE.
Inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado.

A
majorante do repouso noturno é perfeitamente compatível como o furto qualificado, uma vez que a causa de aumento possui caráter objetivo, bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido durante o período noturno.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Anderson da Silva Wanzeler
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
17953758
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Órgão Ministerial, condenado o embargante pela conduta tipificada no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal Brasileiro
, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, substituindo, posteriormente, a pena preventiva de liberdade por duas restritivas de direito
.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com amparo no efeito translativo que o recurso de apelação manejado anteriormente possui, com o fim de se ver
modificada a decisão guerreada para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno, ante sua incompatibilidade com a figura do furto qualificado.

No caso de improcedência, que seja prequestionada a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que a decisão condenatória procedida por esta Corte, bem como a dosimetria constante nos autos, foram impostas dentro de todos os parâmetros legais, existindo provas sérias e contundentes que demonstram a autoria delitiva atribuída ao embargante, não existindo motivo para se manter um édito absolutório quando as provas colacionadas aos autos caminham em sentido contrário.

Além do que, no que tange a irresignação do embargante quanto à dosimetria procedida, afirmo que a
majorante do repouso noturno é perfeitamente compatível como o furto qualificado, uma vez que a causa de aumento possui caráter objetivo, bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido durante o período noturno.

Nesse sentido estra Corte já se manifestou anteriormente.

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, OCORRIDA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CÓDIGO PENAL)

(...)
3.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO (REPOUSO NOTURNO) POR INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO)
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
A majorante do repouso noturno é compatível como o furto qualificado, uma vez que a causa de aumento possui caráter objetivo, bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido durante o período noturno; além disso, tais circunstâncias – majorante e qualificadora – são aplicadas em fases distintas da dosimetria.
” (TJPA. Apelação Penal Nº 0801588-76.2022.814.0000, Relatora: Rosi Maria Gomes de Farias. Data do Julgamento: 23/05/2022)

Também é esse o entendimento do STJ em casos similares:

1. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática.
Precedente: HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/2/2017; RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019.

[...] 6. Agravo regimental desprovido. (HC n. 180.966-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

“Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (
CP
, art.
155
,
§ 4º
,
I
, c/c o art.
14
,
II
). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (
CP
, art.
155
,
§
lº) nas formas qualificadas do crime de furto (
CP
, art.
155
,
§ 4º
). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada.

1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador.

2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do
Código Penal
, o reconhecimento do instituto do privilégio (
CP
, art.
155
,
§ 2º
) no furto qualificado (
CP
, art.
155
,
§ 4º
)-, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (
CP
, art.
155
,
§ 1º
) e as qualificadoras do furto (
CP
, art.
155
,
§ 4º
) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.
4. Ordem denegada.” (HC n. 130.952, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 20/2/2017.)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, inclusive matéria que sequer foi ventilada anteriormente.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID n°
17953758
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024